Tribunal: STF
Processo: HC 95264
Classe: HC
Órgão julgador: MENEZES DIREITO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-03-31
Data de publicação: 2009-03-31

Ementa:
EMENTA
Habeas corpus. Processual penal. Excesso de prazo na
   prisão cautelar do paciente. Julgamento superveniente pelo
   Tribunal de Júri. Improcedência da ação penal. Paciente
   absolvido. Alvará de soltura expedido. Trânsito em julgado para
   acusação. Prejudicialidade da impetração.
1. Após pedido de
   vista,  o eminente Ministro Carlos Britto propôs questão de ordem
   no sentido de assentar a prejudicialidade da impetração, tendo em
   vista que as informações obtidas no sítio do Tribunal de Justiça
   do Estado de Sergipe na internet demonstraram que o 1º Tribunal
   de Júri da Comarca de Aracajú/SE, em 11/2/09, julgou improcedente
   a ação penal e absolveu o ora paciente do crime a ele imputado,
   bem como houve a expedição de alvará de soltura, em 13/2/09, e o
   trânsito em julgado para a acusação em 17/2/09.
2. Insubsistindo
   o constrangimento ilegal alegado na impetração, fica evidenciada
   a perda de objeto do presente writ.
3. Habeas corpus
   prejudicado.